Tribunal: TJPA
Processo: 0002724-85.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002724-85.2020.8.14.0009

APELANTE: MATHEUS WILIAN SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE COM O REFERIDO ENTORPECENTE NÃO APRESENTANDO QUALQUER PROVA NO SENTIDO DE QUE A DROGA APREENDIDA SE DESTINAVA AO PRÓPRIO CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da substância entorpecente bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.
Da desclassificação para uso próprio. O recorrente foi preso em flagrante delito com o referido entorpecente e não apresentou qualquer prova no sentido de que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo;

3.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta o acusado, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

MATHEUS WILIAN SANTOS DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulados no art. 33 da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa alega insuficiência probatória; requerendo assim a absolvição do apelante e subsidiariamente pleiteia a desclassificação do referido delito para uso.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 30/03/2020, por volta das 18:00 horas, no bairro Alto Paraíso, no município de Bragança, o acusado MATHEUS WILIAN SANTOS DA SILVA foi preso em flagrante na guarda/depósito de 40 (quarenta) porções de maconha e 04 (quatro) porções maiores de ‘CRACK (COCAÍNA), destinadas à preparação, fragmentação e comercialização, no exercício do tráfico de drogas”
.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sendo a materialidade do crime de tráfico de drogas, pelo auto de apreensão da droga (ID 11364257), pelo laudo de constatação provisório (ID 11364257) e pelo laudo de exame toxicológico definitivo (ID 15629463), o qual atestou que a substância apreendida, no caso, 04 (quatro) petecas de substância assemelhada a OXI, pesando 20g (vinte gramas), e mais 40 (quarenta) embalagens contendo erva seca, pesando 10g (dez gramas), apresentaram, respectivamente, resultado positivo para a sustância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA, e positivo para a substância Tetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por MACONHA.

A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada com base nos depoimentos testemunhais, os quais lograram em comprovar plenamente a prática do crime de tráfico de drogas por parte do recorrente

Vale ressaltar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

O apelante, em juízo, negou
a autoria da traficância de drogas
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O artigo 28, da Lei nº 11.343/06, assim é definido;

“Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas.”

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelado ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, 04 (quatro) petecas pesando 20g (vinte gramas), da substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA e mais 40 (quarenta) embalagens pesando 10g (dez gramas), da substância Tetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por MACONHA.

Não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu, que foi preso em flagrante com o referido entorpecente não apresentou qualquer prova no sentido de que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo, sendo que o ônus da prova, como sabido, é de quem alega, não merecendo, dessa forma, guarida, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso de entorpecentes.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/02/2024